Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-11.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0705962-11.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GISELE RODRIGUES RIBEIRO RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Cuida-se de pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela parte autora. Sustenta perceber apenas os valores de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) a título de Bolsa Família e R$ 108,00 (cento e oito reais) referentes ao Auxílio Gás, totalizando a quantia de R$ 483,00 (quatrocentos e oitenta e três reais), o que evidenciaria sua hipossuficiência econômica. Todavia, não merece acolhida a pretensão. A autora afirma ter sido vítima de golpe ao efetuar o pagamento do boleto fraudulento, no valor de R$ 1.989,67, para quitação de contrato de financiamento de veículo, cujo valor das parcelas mensais era de R$ 421,47 (ID 75539537 - Pág. 1). Tais circunstâncias revelam contradição em sua alegação. A contratação de financiamento de veículo, bem como o pagamento de boleto de valor incompatível com a renda declarada, em única oportunidade, não se compatibiliza com a alegada condição de hipossuficiência. Além disso, os extratos exibidos demonstram a transferência dos valores percebidos para conta não declarada pela autora, que certamente é de sua titularidade, já que, ao declarar não ter outra fonte de renda, não entregaria seus únicos recursos a terceiros. A conduta da autora, ao ocultar informações relevantes e apresentar alegações contraditórias, beira a má-fé processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Promova-se o recolhimento do preparo recursal, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator